Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em execução autuada sob o no 0721166-14.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de MUNIZ E LEAL LANCHES LTDA, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à execução. Em suas razões, afirma que a suspensão da execução lhe trará prejuízo. Sustenta que não houve determinação de suspensão nos embargos, resumindo-se o magistrado a admitir o processamento da demanda. Alega que não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo aos embargos oferecidos pelo agravado. Rechaça a discricionariedade do juiz na concessão do efeito suspensivo. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução até o julgamento colegiado, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14515609. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Segundo abalizada doutrina, os embargos à execução possuem natureza jurídica de “ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por estabelecer, como ensina Chiovenda, uma ‘relação de causalidade entre a solução do incidente e o êxito da execução’”, na qual “o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo” (THEODORO JUNIOR, Curso de Direito Processo Civil, Vol. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 636). Dispõe o artigo 919, caput, do NCPC que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. A posição adotada por esta e. Turma não diverge daquela prevista no diploma legal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. (...) . 2. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. 3. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o). 4. Agregada à efetiva garantia do juízo, a agregação de efeito suspensivo aos embargos é dependente da apreensão de que a argumentação neles alinhada é revestida de verossimilhança e o trânsito da execução pode irradiar dano irreparável ou de improvável reparação ao embargante, conferindo plausibilidade ao direito invocado, derivando da ausência de aludidos atributos, a inviabilidade de ser conferido aos embargos o efeito que o legislador não lhes outorga ordinariamente. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1179764, 07032948620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO REALIZADA. DÍVIDA POSTERIOR AO PEDIDO. ART. 49 LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA JUÍZO FALIMENTAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §1o do artigo 919 do CPC: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." 1.1. Verificada à ausência da garantia executória não há que se falar em atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (...) (Acórdão 1149144, 07161034520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Inexistindo penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, não cabe efeito suspensivo aos embargos opostos. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1126709, 07092139020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese sob exame, a decisão inicial nos embargos foi nestes termos proferida (id 14513855 – p. 3): Recebo os presentes embargos à execução. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos eletrônicos no0721166-14. Intime-se a parte embargada para responder aos embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação se realizará na pessoa de seu advogado constituído nos autos da execução. Apresentada resposta, intime-se a parte embargante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. A leitura do mencionado comando judicial demonstra que não houve deliberação judicial sobre eventual sobrestamento da execução, tampouco sobre o oferecimento de caução idônea por parte do embargante. Todavia, na execução, o juízo singular determinou que se aguardasse “o julgamento final daquele feito” (id 14513855 – p. 5), ou seja, concedeu efeito suspensivo automático aos embargos à execução, sistemática que já não vigorava até mesmo no Código de Processo Civil revogado após as alterações então promovidas pela Lei no 11.382/2006. Há, portanto, aparente violação à literalidade do artigo 919 do NCPC. Contudo, considerando o potencial caráter irreversível da imediata determinação de prosseguimento da execução enquanto pendente a deliberação do órgão colegiado sobre a questão, devem permanecer hígidos os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator